Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733253-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, fundamentadamente, a possível efetividade da penhora das cotas sociais pertencentes ao Agravado, haja vista que o Juiz reconheceu ter a sociedade “fechado as portas em 2018”. Para tanto, deverá demonstrar a existência de liquidez das cotas sociais, seja para adjudicação, aquisição por outro sócio ou leilão judicial das cotas. Ressalto não ser suficiente afirmar que a sociedade empresária consta como ativa em seu comprovante de inscrição e de situação cadastral, tampouco a existência de direitos reclamados judicialmente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator